Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO RECONHECIDO E SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Deve ser reconhecida omissão no julgado quando não houver sido analisada matéria deduzida no recurso de apelação.
3. Considerando a situação específica dos autos, entendo que não restou comprovado o implemento do tempo de serviço necessário para fins de aposentadoria por tempo de serviço.
4. Se, da análise da matéria omitida, não sobrevier alteração ao resultado do julgamento, caberá apenas a integralização de sua fundamentação.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.